Tribunal: STF
Processo: Rcl 47859
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos art. 988 a 953 do CPC e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Município de Bom Jesus do Itabapoana contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0002204-36.2010.8.19.0010, em razão do não conhecimento de agravo em recurso extraordinário interposto na forma do 1.042 do CPC.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo subjacente, o reclamante narra que o órgão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, por entender que a decisão de origem está em consonância com as teses firmadas por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 748.371-RG (Tema 660) e do AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339).
    Relata interposto agravo interno contra essa decisão, a que negado provimento e, na sequência, o agravo do art. 1.042 do CPC, não conhecido pela Corte de origem. 
    Alega ser da competência do Supremo Tribunal Federal a apreciação do agravo em recuso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte. 
    Aponta, ainda, violação dos art. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, pela Corte Estadual, e afronta à jurisprudência desta Suprema Corte, da Corte Superior de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão no agravo em recurso extraordinário proferido nos autos da Ação de Desapropriação Indireta n°. 0002204-36.2020.5.19.0010, com trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e, por fim, a procedência do pedido, “para cassar a decisão reclamada, processando e dando provimento ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 992 do CPC”. 
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    3. A controvérsia circunscreve-se à alegada usurpação da competência desta Suprema Corte para análise de agravo em recurso extraordinário. 
    4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ora reclamante à luz do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas sob a sistemática da Repercussão Geral por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 748.371-RG (Tema 660) e do AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339). Contra essa decisão, a ora reclamante manejou agravo interno, ao qual negado provimento. Reproduzo ementa do acórdão que manteve a negativa de seguimento ao apelo extremo:
    “Agravo Interno interposto com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da 3ª VicePresidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas no 339 e 660 do STF. Direito administrativo –Desapropriação Indireta – Direito à justa indenização – Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”) e nº 660 (“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”) – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido.” 
    5. Na sequência, a ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela Corte Estadual, em razão de seu manifesto descabimento. Confira-se excerto da decisão:
    “Trata-se de agravo, às fls. 872/890, interposto com fulcro no artigo 1.042 do CPC em face de acórdão (fls. 860/865) da Terceira Vice-Presidência que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário de fls. 824/838.
    Inconformado, o agravante pretende a reforma do Acórdão, alegando violação do disposto no art. 93, IX e art. 5, inciso LV da CFBR; interpretação divergente dos dispositivos às conferidas pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, do STJ e do STF; bem como aduz a inaplicabilidade dos temas nº 339 e 660 do STF. 
    Contrarrazões às fls. 894/899. 
    É O RELATÓRIO. 
    PASSO A DECIDIR
    O recurso não deve ser conhecido, eis que manifestamente descabido. 
    Com efeito, o processamento dos recursos especial e extraordinário realizados pela Terceira Vice-Presidência está sujeito às regras próprias previstas no Código de Processo Civil. Contudo, nele não há previsão de recurso a ser interposto em face do Acórdão que nega provimento ao agravo interno. 
    O referido diploma estabelece que apenas será cabível o agravo interno quando houver a negativa de seguimento ou o sobrestamento do recurso em virtude da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (artigos 1.030, §2º e 1.021, do NCPC), além de agravo em face de decisão que inadmitir o recurso especial e/ou extraordinário (art. 1.042, do NCPC).
     Negado provimento pelo Órgão Especial ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 781/785), bem como não havendo retratação, às fls. 846/847, quanto ao já manejado agravo previsto no art. 1.042 do CPC, diante da decisão que inadmitiu o recurso especial, inexiste previsão que autoriza interpor o presente recurso. 
    O acórdão atacado é irrecorrível, não cabendo aqui a aplicação subsidiária do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, pois, do contrário, admitir-se-ia a interposição de agravo interno em qualquer circunstância, como, por exemplo, em face de decisão que admite o recurso excepcional ou de determinação de retorno dos autos à Câmara de origem para eventual exercício de retratação em razão de aparente desconformidade com tese fixada através do regime dos recursos repetitivos, hipóteses não previstas pela legislação processual. 
    Haja vista que já fora apreciado o agravo Interno pelo Órgão Especial, consoante já determinado em decisão de fls. 846/847, é necessária a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso especial interposto às fls. 804/823. 
    Por conta de tais fundamentos, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o agravo interposto. 
    6. Com relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    7. No julgamento da Questão de Ordem no AI nº 760.358, bem como das Reclamações nº 7.569 e 7.547, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    8. O CPC/2015, por sua vez, passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral.
    9. Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que “o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)” (Rcl 34.750-AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    10. Do mesmo modo, incabível a interposição de posterior ARE do acórdão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral, a impedir burla à referida sistemática. 
    11. Nesse mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406) acentuam, ao se pronunciarem sobre o controle, por meio de agravo interno, da decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, que “contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC”. 
    12. Vale ressaltar inaplicável, no ponto, a Súmula 727/STF - que determina o encaminhamento, pelo magistrado, a esta Suprema Corte do agravo interposto conta a decisão que não admite recurso extraordinário - nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente inadmissível (Rcl 34.591-AgR, da minha lavra, DJe-105 de 30.4.2020, Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão singular proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.209.712, DJe 28.6.2019 (grifei):
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”
    13. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.
    14. Observo, por fim, que a reclamante não cuidou de indicar na inicial a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado, com seu respectivo endereço para citação (arts. 319, II, e 989, III, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (art. 332, § 4º, do CPC). Nesse sentido: Rcl 46626, da minha lavra, DJe 08.4.2021, Rcl 46490, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.5.2021, Rcl 46114, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.5.2021, Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    15. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora